Tribunal: STF
Processo: Rcl 66777
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE COMISSÕES. ARBITRAMENTO DE VALOR EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Soferro Ltda, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000430-31.2022.5.22.0005, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 4 e afronta à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766.



    Narra a parte reclamante ter sido demandada em reclamação trabalhista, no âmbito da qual foi indeferido o pleito de pagamento de 1% de comissão referente à participação do ora beneficiário nos contratos das obras descritas na inicial. Narra que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sede de recurso ordinário, arbitrou o valor de 8 salários mínimos equivalentes às comissões pagas “por fora” e excluiu a condenação do ora beneficiário ao pagamento da verba honorária sucumbencial em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 4, pois teria vinculado o valor da comissão ao salário mínimo. Aduz, nesse sentido, que “a decisão regional promoveu exatamente a vinculação do valor arbitrado à título de comissão ao valor do salário mínimo, que foi, inclusive, utilizado como indexador para fins de correção automática da referida comissão, o que certamente atrai a aplicação do artigo 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF”



    Alega, ademais, que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado esta Corte na ADI 5.766, uma vez que excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, “exclusivamente por se tratar de beneficiário da justiça gratuita”.



    Requer, liminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000430-31.2022.5.22.0005 e da Execução Provisória nº 0000209-77.2024.5.22.0005. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “para que seja proferida nova decisão em observância ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, assim como à decisão do STF na ADI 5.766”.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, que “não houve sequer a aplicação de vantagens com a indexação do salário-mínimo como base”, bem como que teria sido atestada a sua hipossuficiência, o que enseja a concessão do benefício da justiça gratuita (doc. 30). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, no mérito, pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado, in verbis (doc. 37): 



    “Processo civil. Reclamação. Alegação de que TRT teria inobservado a SV 4 e a ADPF 5766, ao expressar o valor de verba em salários mínimos e ao isentar o obreiro dos honorários decorrentes da sucumbe^ncia recíproca. 1. Ainda não transitada em julgado a lide na origem, foi atendido o requisito do inc. I do § 5o do art. 988 do CPC ao conhecimento desta reclamatória. 2. Não se verifica ofensa direta ao teor da SV 4, pois o TRT apenas usou o salário mínimo para mensurar o valor devido ao obreiro, quanto a determinada verba de determinado período, sendo que o que o comando sumular veda é a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário mínimo, pois sua utilização como indexador é proibida pelo inc. IV do art. 7o da CF/88. 3. O TRT reclamado considerou, precipuamente, ao afastamento dos honorários devidos pelo obreiro pela sucumbência recíproca que ele é beneficiário da justiça gratuita, sendo, assim, indevida sua condenação em honorários sucumbenciais. Ato reclamado que não está conforme o paradigma da ADPF 5766, em que este e. STF teve por inconstitucional o automático afastamento da condição de hipossuficiência do obreiro litigante diante da obtenção de valores, mas não teve por inconstitucional a possibilidade de haver condenação do obreiro em honorários advocatícios, os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade. 4. Pela parcial procedência, devendo o TRT reexaminar os honorários de sucumbência quanto ao obreiro, fixando valor, ainda que a exigibilidade fique sob condição suspensiva”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como um dos fundamentos a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 



    In casu, a empresa reclamante foi demandada em reclamação trabalhista movida por seu empregado, objetivando o pagamento de comissão de 1% sobre os contratos e licitações das obras que participava, em razão de ajuste de pagamento de comissões pelo exercício de cargo de confiança. 



    Consta dos autos que a decisão reclamada assentou a impossibilidade de definição de um valor preciso pago à título de comissões ao empregado, tendo utilizado o salário mínimo para mensurar o valor devido por arbitramento. Impende destacar, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão regional: 



    “Por outro lado, aqui num segundo quadrante, a prova de recebimento de pouco mais de R$ 10.000,00 a título de 'restante do pagamento da obra BR-101' mais 'comissão RR Construtora' mais 'parte da retenção', conforme ID. 9eec1c1, sinaliza que os recebimentos do laborista não se limitavam ao estipulado em CTPS, recaindo, a partir daí, sobre a empresa o dever de especificar o porquê deste repasse, o que, no entanto, não foi desempenhado pela entidade patronal. 



    Por oportuno, a divisão de R$ 10.000,00 por 3 rubricas dá o valor de R$ 3.333,00, equivalendo cada uma a pouco mais de 8 salários mínimos em junho de 2008, já que o piso nacional era de R$ 415,00.



    Numa terceira escala, a assertiva de pagamentos por fora é reforçada pela existência de extratos bancários com movimentações financeiras incompatíveis com o salário formal do laborista, sobretudo quando a empresa nada indica acerca de outras atividades daquele, as quais, se existissem, seriam facilmente apontadas, dado o incontroverso laço de amizade entre o empresário e o trabalhador.



    [...]



    E não havendo elementos concretos que subsidiem a definição de um valor preciso, nem mesmo do percentual de 1% de comissões, recorre-se ao arbitramento, como forma de obter a moderação da realidade mais plausivelmente incidente entre os contendores.



    Direcionando novamente o foco ao recibo de ID. 9eec1c1, é plausível a divisão de R$ 10.000,00 por 3 rubricas, cuja operação dá o valor de R$ 3.333,00, equivalendo, assim, cada uma a pouco mais de 8 salários mínimos em junho de 2008, já que o piso nacional era de R$ 415,00.



    Nestes termos, reputa-se apropriado arbitrar que o reclamante recebia mensalmente a cifra equivalente a 8 salários mínimos a título de comissões por fora.



    Lado outro, não é crível que o laborista tenha passado os últimos três anos contratuais sem o recebimento de absolutamente nenhum valor da Soferro, razão pela qual se mostra adequado deferir tão somente o pagamento das repercussões sobre o aviso prévio, FGTS + 40%, férias + 1/3 e gratificações natalinas, jungidas ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.” (Doc. 17, p. 11-12).



    Destarte, constata-se, in casu, a ausência de violação à Súmula Vinculante 4, uma vez que a decisão reclamada não fez utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem ou aumento remuneratório automático. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.939-AgR-Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria. 2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 25.180-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2017).



    Quanto à alegação de inobservância do que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, porém, merece prosperar a presente reclamação. No referido julgamento, esta Corte discutiu as restrições à garantia de gratuidade de justiça impostas pelos artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022).



    Na ocasião, o Plenário da Corte julgou inconstitucionais os artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, que presumiam a perda da condição de hipossuficiência do beneficiário de forma automática assim que houvesse apuração de crédito em juízo. Assentou ademais, a constitucionalidade do artigo 844, §2º, da CLT, que estabelece a possibilidade de condenação dos beneficiários da justiça gratuita ao pagamento de custas, nos casos em que deixarem de comparecer à audiência de julgamento sem justificativa.



    Com efeito, no referido julgamento, fixou-se o entendimento de que é legítima a condenação do beneficiário aos honorários sucumbenciais em determinadas situações, apenas ficando suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência. É o que se depreende claramente do voto condutor do acórdão paradigma: 



    “No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais. Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça. A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC. O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado. Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […] Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não” (ADI 5.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem afastou em absoluto a condenação da parte então autora aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo por único fundamento a concessão da justiça gratuita ao trabalhador. Saliente-se que deste entendimento não diverge a Primeira Turma desta Corte. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.



    No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 57.892-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/2023 - grifos no original).



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo n° 0000430-31.2022.5.22.0005, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais devidos pela parte beneficiária à ora reclamante, determinando seja proferida nova decisão, neste ponto, com observância dos critérios decididos na ADI 5.766. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente